Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON PAES BARRETO FILHO - CPF: 248.269.441-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4o do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005532-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

NELSON PAES BARRETO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Dano Moral
no. 1001950-52.2022.8.11.0041
, proposta por
NELSON PAES BARRETO FILHO
,
que deferiu a tutela de urgência requestada

“para determinar que o banco requerido (BANCO BRASIL SA) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id 122597479, o banco agravante inicialmente sustenta a necessidade de a petição inicial ser indeferida de plano, na forma do art. 330, III c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC/15, sob a justificativa de que
“não há que se falar em interesse de agir da parte agravada neste processo na modalidade interesse-necessidade, tendo em vista que não existem débitos a serem suspensos”
(sic).

De outro lado, defende a legalidade dos atos questionados, complementando que
“a relação de causalidade inexiste in casu, uma vez que a parte agravada não comprovou o nexo de causalidade pela conduta que imputa exclusivamente ao Banco, que sequer contribuiu pela existência de eventual dano”
(sic).

Acrescenta que o principal objetivo da parte agravada
“na presente demanda é aproveitar-se de suposto fato que o agravante não deu causa, para valer-se da presente ação com objetivo de locupletamento sem causa, conduta esta reprovável e sempre combatida pelos atuantes nos meios jurídicos”
(sic).

Por fim, mensura a exorbitância das astreintes, justificado no fato de que deixou de focar o objetivo principal da demanda para tomar lugar a uma medida acessória, no caso, sua pronta execução, de modo que entende perfeitamente possível sua revogação ou, no mínimo, diminuição do seu valor.

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/03/2022, por esta Relatoria (Id. 123269959).

A contraminuta não foi ofertada, consoante certidão de decurso do prazo acostada no Id. 127733689.

Preparo recolhido (Id 122825468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Id. 123269959
não conheci da prejudicial de mérito suscitada pela aqui recorrente – ausência de interesse de agir da parte adversa –, porquanto a matéria não foi objeto de apreciação do Juízo
a quo
, de modo que a análise tão somente em grau de recursal acarretaria indevida supressão de instância.

Quanto ao cerne, cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, os quais o agravado aduz que não contratou e ainda, a revogação/redução da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que o autor, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.

[...]

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde dezembro de 2021.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO BRASIL SA) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 220,68 (duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (...)”.
(Id. 122597482)

Pois bem. É sabido que a autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravado não colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado, o qual, a princípio, indicaria uma possível contratação materializada entre as partes.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

A propósito, este é o entendimento desta C. Câmara julgadora, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4o do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.”
(N.U 1009303-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda do agravado.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 300,00 (trezentos reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

E, no tocante a tese recursal de necessidade da fixação de um teto, entendo que não há motivos para limitar a multa fixada, porquanto o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”

(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022